Tribunal: TJSP
Processo: 2263202-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação social de destituição e responsabilização de administradores com pedido de tutela de urgência – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência voltada a determinar a destituição liminar dos administradores da sociedade e a suspensão da distribuição dos dividendos – Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação social de destituição e responsabilização de administradores com pedido de tutela de urgência – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência voltada a determinar a destituição liminar dos administradores da sociedade e a suspensão da distribuição dos dividendos – Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Afastamento imediato de sócio administrador que, constituindo medida drástica, depende de robusto substrato probatório – Tutela de urgência que se mostra precipitada neste momento inicial do processo – Controvérsia que não admite solução liminar, já que o feito não prescinde de dilação probatória – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.